Tribunal: TJES
Processo: 0046089-35.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Invalidez Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0046089-35.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALOISIO JOSE
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0046089-35.2008.8.08.0024

APELANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELA
D
O:
ALOISIO JOSE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por
ALOISIO JOSE
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ora apelante nos seguintes termos:

I) Determinar a revogação da decisão contida na sindicância Policial Militar, solução da portaria nº 003/2007- DS, de fls.67/67v. e revogação parcial, do parecer da Junta Médica Militar no que se refere ao termo “não acidente de serviço”, com relação ao acidente de 08/04/2006, como concausa entre a patologia e o acidente.

II) Ao pagamento da indenização por acidente de serviço, prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, com base em dia/subsídio, correspondente aos 11 (onze) meses de licença, pagos em parcela única, a ser apurada em liquidação de sentença que deverá ser corrigida monetariamente na data do efetivo pagamento.

III) Condenar ao pagamento de indenização por acidente em serviço, em parcela única, correspondente a 20.000,00 (vinte mil reais) valores de referência do Tesouro Estadual – VRTEs, na forma do art. 1º, II c/c art.4º, II, da Lei nº 8.279/2006, a ser apurada em liquidação de sentença.

IV) Condenar o requerido ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, previsto no art. 85, §2º, III do CPC.

Pelo que denoto, o autor, policial militar, ingressou com a presente demanda alegando que sempre desenvolveu suas atividades regulares junto à PMES, entretanto, no dia 08.04.2006, na patente de 3º Sargento, ocorreu incidente durante uma abordagem.

Alega que durante uma discussão com um cidadão, passou a sentir fortes dores/palpitações no peito, falta de ar e sudorese intensa, sendo encaminhado ao pronto socorro, onde restou diagnosticado com taquicardia ventricular sustentada, sendo internado na UTI coronariana.

Argumenta que após sua internação, ao fazer novos exames, fora diagnosticado com displasia arritmogênica do ventrículo direito, sendo implantado um desfibrilador cardíaco.

Sustenta que após o ocorrido, fora considerado incapaz temporariamente para o serviço militar, ficando afastado das atividades até 25/01/2007, quando foi aposentado por invalidez permanente, após parecer da Junta Militar que constatou sua incapacidade definitiva para o trabalho em decorrência da moléstia.

Argumenta que após a concessão de sua aposentadoria, solicitou administrativamente o pagamento da indenização decorrente de acidente em serviço, na forma do art. 1º, I e II, da Lei Estadual nº 8.279/06. Entretanto, tal pleito fora indeferido, sob o fundamento de que não houve nexo de causalidade entre a patologia desenvolvida pelo autor e o exercício de suas atividades militares.

Dessa forma, ajuizou a presente demanda requerendo, em síntese, o reconhecimento da ocorrência de acidente de serviço e, por conseguinte, a condenação do réu ao pagamento da indenização prevista no art. 1º, II, da Lei Estadual nº 8.279/06, bem como a indenização por valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos onze meses de licença.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio o édito singular que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos já consignados.

Em suas razões, aduz o apelante, em síntese, que a r. sentença é contrária as provas dos autos, na medida em que a doença do apelado não se deu por conta das atividades desenvolvidas quando em serviço.

Alega, assim, que o ocorrido em 08/04/2006 não pode ser caracterizado como acidente em serviço para fins da indenização prevista no art. 1º, inciso I e II, da Lei Estadual nº 8.279/06.

Aponta que o apelado não é incapaz para a realização de qualquer trabalho, não ensejando, então, a indenização prevista legalmente.

Sustenta, por fim, a impossibilidade de o poder judiciário rever o mérito do ato administrativo e a ausência do dever de indenizar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não demonstrou interesse jurídico no feito.

Pois bem. O pedido inicial, em síntese, refere-se à indenização devida ao militar em razão de acidente de serviço, criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006, que assim dispõe:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;

II - se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs;

(...)

Art. 2º Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental, sofrido pelo militar ou policial civil, que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições, provocando perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou perturbação física que possa vir causar a morte.

Outrossim, segundo a jurisprudência desta Corte,
“
o direito à indenização deduzido, demanda, pelo interessado, a necessidade de comprovação da incapacidade laboral e do nexo de causalidade entre a incapacidade e o regular exercício de suas funções”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100168921, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

Reafirma-se, assim, que o requisito imprescindível para o acolhimento do pedido indenizatório em questão é a comprovação de que a enfermidade incapacitante para o exercício da função policial tenha relação de causa com o efetivo exercício inerente ao serviço de Policial Militar.

Na espécie, denoto que a Junta Militar indeferiu tal pleito sob o fundamento de que, com lastro no relatório do Metrocor, a doença do apelado
“é congênita, provoca arritmia em qualquer hora e lugar, independente da idade. Portanto não se enquadra como acidente em serviço, originário de atos de serviço”
(fl. 66).

O laudo pericial elaborado em juízo (fl. 194 e seguintes), por seu turno, aponta que a doença do autor possui
base genética
, sendo que tal moléstia possui vários “gatilhos” que disparam a fibrilação ventricular e um deles é o estresse excessivo e agudo.

Ainda segundo o laudo, o autor é passível de sofrer arritmia em qualquer lugar ou hora independentemente da idade em razão da cardiopatia, bastando, para tanto, ocorrer o denominado “gatilho” de estresse.

Assim, em suma, ao concluir sua manifestação, o ilustre perito, ponderou, novamente, que a doença do autor tem predisposição familiar (base genética), sendo que “o fato ocorrido não pode ter contribuído par ao surgimento da sua cardiopatia”, funcionando apenas como um gatilho para o aparecimento da moléstia não diagnosticada até o momento.

Assim, embora as considerações lançadas pelo ilustre julgador primevo, compreendo, neste momento, que tanto o laudo produzido pela Junta Militar, bem como a prova pericial produzida em juízo, revelam que o episódio narrado na inicial não pode ser enquadrado como acidente em serviço, de modo que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar improcedente a pretensão autoral.

Inverto os ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, todavia, suspensa sua exigibilidade.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0046089-35.2008.8.08.0024

APELANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELA
D
O:
ALOISIO JOSE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE EM SERVIÇO – MILITAR – LEI Nº 8.279/06 – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOENÇA DE BASE GENÉTICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O pedido inicial, em síntese, refere-se à indenização devida ao militar em razão de acidente de serviço, criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006.

2.
Outrossim, segundo a jurisprudência desta Corte,
“
o direito à indenização deduzido, demanda, pelo interessado, a necessidade de comprovação da incapacidade laboral e do nexo de causalidade entre a incapacidade e o regular exercício de suas funções”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100168921, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

3.
Reafirma-se, assim, que o requisito imprescindível para o acolhimento do pedido indenizatório em questão é a comprovação de que a enfermidade incapacitante para o exercício da função policial tenha relação de causa com o efetivo exercício inerente ao serviço de Policial Militar.

4.
Na espécie, denoto que a Junta Militar indeferiu tal pleito sob o fundamento de que, com lastro no relatório do Metrocor, a doença do apelado
“é congênita, provoca arritmia em qualquer hora e lugar, independente da idade. Portanto não se enquadra como acidente em serviço, originário de atos de serviço”
(fl. 66).

5.
O laudo pericial elaborado em juízo (fl. 194 e seguintes), por seu turno, aponta que a doença do autor possui
base genética
, sendo que tal moléstia possui vários “gatilhos” que disparam a fibrilação ventricular e um deles é o estresse excessivo e agudo.

6.
Ainda segundo o laudo, o autor é passível de sofrer arritmia em qualquer lugar ou hora independentemente da idade em razão da cardiopatia, bastando, para tanto, ocorrer o denominado “gatilho” de estresse.

7.
Assim, em suma, ao concluir sua manifestação, o ilustre perito, ponderou, novamente, que a doença do autor tem predisposição familiar (base genética), sendo que “o fato ocorrido não pode ter contribuído par ao surgimento da sua cardiopatia”, funcionando apenas como um gatilho para o aparecimento da moléstia não diagnosticada até o momento.

8. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.